Tribunal: STF
Processo: Rcl 70884
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Beatriz Aparecida Rauta alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0001090-66.2022.5.17.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra a reclamante que, em cumprimento provisório de sentença, foi determinada a compensação de honorários de sucumbência dos créditos que lhe são devidos, sem apreciação concreta da sua condição de hipossuficiência econômica. Aduz que, ao assim decidir, o órgão reclamado contrariou o entendimento firmado no paradigma indicado.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    O órgão reclamado, por sua vez, em julgamento de agravo de petição, decidiu sobre a compensação de honorários advocatícios nos seguintes termos:



    2.2.4. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS



    O juízo primevo julgou improcedente a impugnação, sob os seguintes fundamentos, in verbis: 



    "[...] 



    Por fim, o exequente se insurge contra a dedução dos honorários de sucumbência dos créditos que tem a receber. Argumenta que, embora tenha sido afastada a inexigibilidade dos honorários, não significa que o E.TRT tenha autorizado a dedução do valor. 



    Considerando que se tratam de verbas de caráter alimentar, nada há que impeça a dedução efetuada pela ré e acolhida pela Contadoria.



    Destarte, improcede o pedido do exequente, devendo ser mantidos os cálculos homologados." 



    Irresignada, agrava a exequente, alegando que não existe qualquer determinação judicial para se deduzir os valores dos honorários advocatícios devidos ao advogado da executada, dos créditos autorais. 



    Pontua que os créditos autorais não se misturam com os valores devidos a título de honorários advocatícios. 



    Sem razão. 



    Tendo em vista que restou estabelecido no título executivo que não haveria suspensão de exigibilidade do montante devido pela exequente, a título de honorários advocatícios, inexiste qualquer óbice para que se apure o valor do crédito autoral e se efetue a dedução dos honorários devidos, o que se faz com o objetivo de viabilizar os pagamentos que devem ser efetuados na execução, por meio da expedição dos respectivos alvarás.



    Nego provimento.



    Segundo o ato reclamado, não consta do título executivo determinação de suspensão da exigibilidade do montante de honorários devido. Nesse sentido, foi mantida a compensação de honorários.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo reclamante, a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, declarada no julgamento da ADI 5.766, foi apenas para impedir a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    À toda evidência, o ato reclamado não guarda estrita aderência temática com o paradigma invocado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente